Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703847-60.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado André Varti Vartulli, OAB-MG 200.606 em favor de EDUARDO LEMOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, que ao homologar sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 155, §4o, IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas), acolheu requerimento do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea que justifique a adoção da medida cautelar extrema em detrimento de medidas cautelares alternativas, uma vez que o delito não envolve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, se mostra inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus não está suficientemente instruído, na medida em que não veio acompanhado de nenhuma peça processual que permita aquilatar acerca do constrangimento ilegal alegado, especialmente o auto de prisão em flagrante, imprescindível para o exame das circunstâncias da infração. Ademais, o fundamento da prisão preventiva do ora paciente, conforme constante da Ata de Id 55501028, foi somente por haver dúvida sobre sua identidade civil, justificando-se a medida extrema com fundamento no art. 313, § 1o, do Código de Processo Penal. Ocorre que, a despeito disso, o il. advogado impetrante nada esclareceu na inicial sobre a identidade civil de seu cliente, tampouco diligenciou para a juntada de documento comprobatório, providências que inclusive deveriam ser tomadas para esclarecimento prévio perante o Juízo Impetrado, sob pena de indevida supressão de instância. Por essas razões, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator